Tribunal: TJMT
Processo: 1063065-29.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063065-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 065.496.576-52 (RECORRENTE), RAFAELA ROSA CRISPIM - CPF: 050.644.331-07 (ADVOGADO), AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 065.496.576-52 (ADVOGADO), EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES - CPF: 616.002.021-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1063065-29.2024.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAÚJO

Recorrido:
EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. APRESENTAÇÃO TARDIA DE ATESTADO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTEMPORÂNEA DO IMPEDIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, em fase de cumprimento, por abandono da causa, diante da inércia do exequente, mesmo após duas intimações para impulsionar o feito. O recorrente sustenta justa causa, consistente em incapacidade laboral comprovada por atestado médico apresentado após a prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação tardia de atestado médico, sem comunicação prévia ao juízo, configura justa causa apta a afastar a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Juizados Especiais observam os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, sem afastar o dever das partes de impulsionar o feito e cumprir os prazos processuais.

O exequente permaneceu inerte após duas intimações regulares para manifestação, evidenciando desinteresse no prosseguimento da execução.

A sentença de extinção funda-se na ausência de impulso processual, em conformidade com o ordenamento jurídico.

O atestado médico foi apresentado apenas após a prolação da sentença, sem qualquer comunicação prévia ao juízo acerca do alegado impedimento.

A configuração de justa causa exige demonstração contemporânea da impossibilidade de prática do ato, nos termos do art. 223, §1º, do CPC.

A incapacidade para atividades habituais não comprova, por si só, a impossibilidade absoluta de comunicação com o juízo, especialmente quando o recorrente atua em causa própria.

A apresentação tardia de justificativa não afasta a regularidade da extinção, sob pena de violação aos princípios da celeridade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa é legítima quando comprovada a inércia da parte após regular intimação para impulsionar o feito.

2. A justa causa para perda de prazo processual exige comprovação contemporânea do impedimento e comunicação tempestiva ao juízo.

3. A apresentação tardia de atestado médico não afasta a preclusão nem invalida a sentença de extinção.

4. A incapacidade laboral não implica, automaticamente, impossibilidade absoluta de prática de atos processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 223, §1º, e art. 373; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0001209-06.2016.8.11.0052, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

O exequente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 353373401, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que não houve abandono da causa, alegando que esteve temporariamente incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais, conforme atestado médico que indicava a necessidade de afastamento de suas atividades habituais pelo período de 20 (vinte) dias.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal, bem como o afastamento da extinção do processo, com a determinação de seu regular prosseguimento.

O executado não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifico que o pedido de tutela de urgência recursal
não
merece acolhimento.

Isso porque a concessão da tutela de urgência, em sede recursal, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, no caso, não se encontram presentes, conforme se demonstrará a seguir.

Trata-se de execução de título extrajudicial, em fase de cumprimento, no valor atualizado de
R$ 18.725,59
(ID 353373365), na qual sobreveio sentença de extinção do processo por abandono da causa.

Nesse contexto, a questão central consiste em verificar se a inércia do exequente pode ser justificada por motivo de força maior superveniente, apto a afastar a extinção do processo por abandono da causa.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o artigo 2º da Lei nº 9.099/95. Contudo, tais princípios não afastam a necessidade de observância dos prazos processuais e do dever de cooperação das partes para o regular andamento do feito.

No caso em análise, o recorrente foi regularmente intimado em duas oportunidades para se manifestar sobre o prosseguimento da execução. A
primeira intimação ocorreu em
04/11/2025
, com prazo até
11/11/2025
(ID 353373395). A
segunda intimação foi realizada em
19/11/2025
, com prazo até
26/11/2025
(ID 353373400). Em ambas as oportunidades, o exequente
quedou-se absolutamente inerte
, sem apresentar qualquer justificativa dentro dos prazos legais.

Proferida a sentença extintiva em
09/12/2025
(ID 353373401), fundamentada na ausência de interesse no prosseguimento da execução, em razão da inércia reiterada do exequente, sobreveio atestado médico apresentado pelo recorrente, emitido em
10/12/2025
(ID 353373403), ou seja,
um dia após a prolação da sentença de extinção.

Embora o documento ateste retroativamente incapacidade laboral no período de 10/11/2025 a 15/12/2025, tal circunstância não foi comunicada ao juízo durante a tramitação do processo, nem mesmo após a primeira intimação não atendida.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração fundamentou-se precisamente neste ponto:
"o atestado médico apresentado pelo embargante foi emitido em 10/12/2025 (ID 217794898), ou seja,
em data posterior à prolação da r. sentença embargada
, não havendo que se falar em omissão no julgado.”
(ID 353373404) (grifei).

O artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que
"considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário."

De fato, a doença grave pode configurar justa causa para a não observância de prazo processual. Contudo, a aplicação desse dispositivo exige que a parte comprove a impossibilidade de praticar o ato tempestivamente, ou seja, dentro do prazo legal ou imediatamente após cessado o impedimento.

O recorrente atua em causa própria, na qualidade de advogado. O atestado médico refere-se à incapacidade para
"desempenho de suas atividades habituais"
(ID 353373403). Contudo, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a impossibilidade absoluta de comunicação com o juízo, ainda que por meio de petição simples informando a situação de saúde e requerendo prazo adicional após a recuperação.

A jurisprudência da Turma Recursal tem se orientado no sentido de que a justa causa para justificar a perda de prazo processual deve ser comprovada de forma contemporânea ao impedimento, não sendo suficiente a apresentação posterior de documentos que atestem retroativamente a impossibilidade de praticar o ato.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PERDA DE PRAZO PARA PRESTAR CONTAS.
DOENÇA DO ADVOGADO NÃO INFORMADA NO CURSO DO PRAZO. PRAZO EXTRAPOLADO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Comparecendo nos autos, na segunda fase, após expirado o prazo para prestar as contas, e sem alegar a nulidade da citação, opera a preclusão, dada a inexistência de prejuízo. Até porque, sequer apresenta as contas, na oportunidade em que comparece aos autos, pretendendo a devolução de prazo para prestar as contas.

A doença que acomete o advogado deve se caracterizar como justa causa para devolução do prazo, quando o impossibilita de exercer os atos ou substabelecer o mandato. Sendo o pedido feito após extrapolado o prazo, indevida a restituição deste
.

(N.U 0001209-06.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022). (grifei)

A apresentação tardia de atestado médico, após a prolação da sentença de extinção e sem que tenha havido qualquer comunicação prévia ao juízo, não tem o condão de afastar a regularidade da decisão. A parte que se encontra impossibilitada de praticar atos processuais deve comunicar tal circunstância ao juízo tão logo possível, não podendo aguardar a prolação de decisão desfavorável para, somente então, apresentar justificativa retroativa.

Assim, a extinção do processo por abandono da causa não viola os princípios da primazia do julgamento de mérito ou da instrumentalidade das formas, mas, ao contrário, concretiza os princípios da celeridade e da economia processual, evitando a perpetuação de demandas sem impulso da parte interessada.

Desse modo, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas e a ausência de comprovação tempestiva de justa causa para a inércia processual, não merece reforma a sentença recorrida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026